Tribunal: TJMT
Processo: 1022217-65.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022217-65.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA FERNANDA ESTRELA DE ANDRADE - CPF: 057.922.981-57 (RECORRENTE), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), VALDOMILSO NASCIMENTO DE MELO - CPF: 001.835.461-05 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022217-65.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1022217-65.2022.8.11.0002

Embargante:

Mercadopago.com Representações Ltda.

Embargados:
Bruna Fernanda Estrela de Andrade e Valdomilso Nascimento de Melo

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022217-65.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1022217-65.2022.8.11.0002

Embargante:

Mercadopago.com Representações Ltda.

Embargados:
Bruna Fernanda Estrela de Andrade e Valdomilso Nascimento de Melo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Mercadopago.com Representações Ltda
.

Ação:
de R
eparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
.

Sentença
(Id. 178045231)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o recorrente ao pagamento de danos morais e a restituição dos valores
.

Acórdão
(Id. 184981683): conheceu do recurso inominado interposto por
Mercadopago.com Representações Ltda.
e negou-lhe provimento mantendo a sentença em seus próprios fundamentos.

Embargos de Declaração
(Id. 186102193):

embargante alega que existe erro material no dispositivo do Acordão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1022217-65.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1022217-65.2022.8.11.0002

Embargante:

Mercadopago.com Representações Ltda.

Embargados:
Bruna Fernanda Estrela de Andrade e Valdomilso Nascimento de Melo

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mercadopago.com Representações Ltda.

contra o Acórdão de Id nº 184981683, exarado por esta Colenda Turma Recursal, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos:

“
Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.
”

Quando o correto é:

“
Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação
”
, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023